Tribunal: TJPA
Processo: 0801738-54.2025.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801738-54.2025.8.14.0064

APELANTE: NIDIA RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO: PARANA BANCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito, indenização por danos morais e tutela provisória, fundada na alegação de desconhecimento de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário, em razão da ausência de juntada de extratos bancários do período controvertido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de extratos bancários, em ação fundada na negativa de contratação de empréstimo consignado, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os arts. 320 e 321 do CPC autorizam a emenda da inicial, mas não permitem transformar juízo de suficiência probatória, próprio da instrução, em requisito de admissibilidade da demanda.

4. O extrato bancário pode ser útil à instrução, mas não constitui documento indispensável quando a inicial individualiza o contrato impugnado, descreve os descontos e formula pedidos certos e determinados.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a juntada de extratos bancários pelo consumidor não é imprescindível à propositura de ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado alegadamente não contratado.

6. Em relação de consumo bancária, a instituição financeira possui melhores condições técnicas de apresentar documentos sobre contratação, autorização de descontos e eventual disponibilização de valores.

7. A manifestação da autora em resposta à determinação de emenda afasta a conclusão de inércia absoluta e recomenda solução menos gravosa do que o indeferimento imediato da inicial.

8. A extinção prematura do feito indevidamente converte documento instrutório em requisito absoluto de admissibilidade, apesar da existência de elementos suficientes para o regular processamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

1. A ausência de extratos bancários não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial em ação que impugna empréstimo consignado alegadamente não contratado.

2. O extrato bancário é documento útil à instrução, mas não indispensável à propositura da ação quando a inicial individualiza o contrato, descreve os descontos e apresenta pedidos determinados.

3. A instituição financeira deve apresentar, no contraditório, os documentos relativos à contratação, à autorização dos descontos e à eventual disponibilização dos valores, sem prejuízo da distribuição do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I; CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.980.433/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024; STJ, REsp nº 1.991.550/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25.08.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0005925-84.2018.8.14.1875, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.06.2022, DJe 08.08.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0005350-76.2018.8.14.1875, Rel. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.10.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
NIDIA RAMOS DE OLIVEIRA
, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito, indenização por danos morais e tutela provisória, ajuizada em face de
PARANÁ BANCO S.A.
, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Viseu/PA, contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de juntada de extratos bancários reputados necessários à instrução inicial.

Inicialmente, a parte autora narrou ser pensionista e afirmou desconhecer contratação de empréstimo consignado vinculado ao contrato nº 58019166830331, com descontos mensais em seu benefício previdenciário. Sustentou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a responsabilidade da instituição financeira. Requereu gratuidade de justiça, suspensão dos descontos, apresentação do contrato, declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e indenização por danos morais.

Na sequência, o juízo de origem determinou a emenda da petição inicial, para que a autora informasse se recebeu valores referentes ao empréstimo impugnado, se alterou instituição bancária, se renegociou ou migrou empréstimo e, ainda, para que juntasse extratos bancários do mês anterior e do mês de início dos descontos. A decisão consignou que o extrato do INSS demonstraria apenas os descontos, mas não a alegada fraude contratual.

Em cumprimento à determinação judicial, a autora apresentou manifestação afirmando dificuldade na obtenção dos extratos bancários, sob o argumento de que as instituições financeiras exigiriam pagamento de tarifa por folha, o que reputou incompatível com sua condição econômica. Informou não ter trocado de conta de sua titularidade e sustentou que o prévio esgotamento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento da demanda, invocando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Posteriormente, o juízo proferiu nova decisão, reiterando a necessidade de apresentação dos extratos bancários relativos ao período controvertido, sob fundamento de que a parte autora deveria colaborar com a instrução processual. A decisão destacou que a inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afastaria o dever mínimo de cooperação, nem a possibilidade de exigência de documento considerado acessível à própria titular da conta bancária.

Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil. O juízo entendeu que a autora deixou de apresentar documento indispensável à verificação mínima da alegação de não recebimento dos valores do empréstimo, mencionando, ainda, a necessidade de racionalização da atividade jurisdicional diante de demandas repetitivas.

Por fim, em suas razões recursais, a apelante sustentou a tempestividade e o cabimento da apelação, reiterando pedido de gratuidade de justiça. Alegou, em síntese, ausência de apreciação do benefício, indevida extinção do feito, suficiência dos documentos apresentados, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade objetiva da instituição financeira, inversão do ônus da prova e impossibilidade de exigir da consumidora prova que atribui ao banco recorrido. Requereu a reforma da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É o

relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

Quanto ao mérito recursal, a controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se a ausência de juntada de extratos bancários pela parte autora, em demanda na qual se afirma a inexistência de contratação de empréstimo consignado, autoriza o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

No caso, a apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito, indenização por danos morais e tutela provisória, alegando desconhecer a contratação de empréstimo consignado vinculado ao contrato nº 58019166830331, do qual teriam decorrido descontos mensais em seu benefício previdenciário. A petição inicial indicou a instituição financeira demandada, individualizou o negócio jurídico impugnado, apontou o valor das parcelas e formulou pedidos certos e determinados, notadamente a declaração de inexistência da relação contratual, a cessação dos descontos, a repetição dos valores e a reparação moral.

É certo que os arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil autorizam o magistrado a determinar a emenda da inicial quando ausentes documentos indispensáveis à propositura da ação ou quando verificados defeitos capazes de dificultar o julgamento do mérito. Todavia, a providência prevista nesses dispositivos deve ser interpretada de forma instrumental, em harmonia com os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e do acesso à justiça, não se prestando a antecipar, ainda na fase postulatória, juízo de suficiência probatória próprio da instrução processual.

A distinção relevante, no ponto, está entre documento indispensável à propositura da demanda e documento útil à instrução do feito. O extrato bancário do período da suposta contratação pode, sem dúvida, contribuir para a verificação de eventual liberação do crédito discutido. Contudo, em ação fundada na negativa de contratação, tal documento não constitui requisito absoluto de admissibilidade da petição inicial quando a parte autora apresenta narrativa minimamente individualizada, identifica o contrato questionado e descreve os descontos que reputa indevidos. A sua ausência, nessa conjuntura, não impede a compreensão da causa de pedir, nem inviabiliza a formação válida da relação processual.

A orientação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em hipótese análoga envolvendo ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado alegadamente não contratado, assentou que a juntada de extratos bancários pelo consumidor não é imprescindível à propositura da demanda, tampouco constitui fundamento idôneo, por si só, para o indeferimento da petição inicial. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCINDIBILIDADE DE EXTRATO BANCÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. 1. A recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa ao art. 1.022 do CPC, sem explicitar os pontos em que o acordão recorrido teria sido omisso, contraditório ou obscuro, bem como a relevância do enfrentamento da legislação e das teses recursais não analisadas. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. A juntada de extratos bancários por parte do consumidor não se mostra imprescindível à propositura da ação que visa a declarar a nulidade de empréstimo consignado alegadamente não contratado, sendo fundamento inidôneo, por si só, para extinção da ação pelo indeferimento da petição inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC. 3. "Em ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado alegadamente não contratado, desde que a parte cumpra com seu dever de demonstrar a verossimilhança do direito alegado e as condições do seu direito de ação, não há que se falar em inépcia da petição inicial pela falta de juntada de extrato bancários aos autos" (REsp n. 1.991.550/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 25/8/2022)
. Agravo interno provido em parte para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1980433 MS 2022/0002651-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido no mesmo sentido em casos análogos. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, QUE COMPROVASSEM A EXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO E A UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, CASO CREDITADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO. DECISÃO CASSADA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL
. I- Documentos acostados à inicial atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada o indeferimento da Inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da Exordial, com os documentos que a instruíram, preenche os requisitos da Inicial, na forma do Art. 319 do CPC/2015, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu.
II- Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito.

(TJ-PA 00059258420188141875, Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – DEMANDA INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 319 E 320 DO CPC - SENTENÇA ANULADA.

1. Constatado que a demanda foi instruída com documentos hábeis a comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, verifica-se que o requerente atendeu ao disposto no art. 320 do CPC; 2. A juntada de extrato da conta corrente do autor não é requisito indispensável à propositura da ação.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0005350-76.2018.8.14.1875 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2023-10-10)

Ademais, tratando-se de relação de consumo bancária, a instituição financeira detém melhores condições técnicas de apresentar os documentos relativos à contratação, à forma de adesão, à autorização dos descontos e à eventual disponibilização dos valores. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a parte autora de demonstrar elementos mínimos de sua pretensão, mas também não autoriza transferir-lhe, como condição de acesso ao processo, encargo probatório que poderá ser adequadamente examinado mediante contraditório, exibição documental e eventual inversão ou distribuição dinâmica do ônus da prova.

Também não se verifica hipótese de inércia absoluta. A autora apresentou manifestação em resposta à determinação de emenda, alegando dificuldade de obtenção dos extratos em razão da cobrança de tarifas pela instituição bancária e informando não ter alterado a conta de sua titularidade. Ainda que tais esclarecimentos possam ser posteriormente valorados pelo juízo de origem, eles afastam a conclusão de abandono puro e simples da determinação judicial e recomendam solução processual menos gravosa do que o indeferimento imediato da inicial.

Desse modo, a extinção prematura do feito não se sustenta, pois transformou documento de natureza instrutória em requisito absoluto de admissibilidade da demanda, embora já houvesse elementos suficientes para o regular processamento da ação.

Assim, impõe-se a cassação da sentença, a fim de afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, sem qualquer pronunciamento, nesta oportunidade, sobre a existência ou inexistência da contratação, a ocorrência de fraude, a repetição do indébito ou a configuração de dano moral, matérias que dependem de adequada instrução e contraditório.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e,
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
cassar a sentença
proferida pelo juízo a quo, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação, com a apreciação dos requerimentos pendentes e a adoção das providências processuais cabíveis, inclusive quanto à citação da parte ré, à instrução probatória, à eventual exibição de documentos e à distribuição do ônus da prova, sem prejuízo de nova deliberação fundamentada pelo magistrado singular.

Deixo de distribuir os ônus de sucumbência, uma vez que a presente decisão cassa a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação sucumbencial ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026